Tribunal: TJDFT
Processo: 0707581-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO.
1. É inadmissível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.
2. Os argumentos que o acórdão deve enfrentar são somente aqueles aptos para, em tese, infirmar a conclusão adotada.
3. A contradição a que se refere o Código de Processo Civil ocorre entre as premissas adotadas pelo acórdão. O descompasso entre a sentença e o acórdão é inadequado para permitir o uso dos embargos de declaração.
4. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil exige a demonstração do intuito protelatório.
5. Embargos de declaração desprovidos.